Tribunal: STF
Processo: HC 232119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Acordo de não persecução penal. Descumprimento. 3. Investigado que não comparece ao serviço comunitário e se muda de domicílio sem informar ao Juízo. 4. Descumprimento do acordo que permite sua rescisão, sem necessidade de prévia intimação por edital. 5. Agravo regimental desprovido.